Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A concessão de gratuidade de justiça em sede recursal é admitida nos termos do art. 99, do Código de Processo Civil, observada a produção de efeitos ex nunc.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
3. Em ação de obrigação de fazer decorrente da ausência de baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo, a não comprovação de violação aos direitos da personalidade enseja a improcedência do pedido de compensação por danos morais.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.